Tribunal: TCU
Processo: 005.931/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 950/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por RCS Tecnologia Ltda., em face de possíveis irregularidades no âmbito do Banco do Brasil S/A (BB), relacionadas à Licitação Eletrônica 2020/03585, cujo objeto é a contratação de "Serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica do Banco do Brasil, localizados nas cidades de Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP, São Jose dos Pinhais-PR, Curitiba-PR e Belo Horizonte-MG, incluindo os serviços de monitoração, operação e manutenção das instalações eletromecânicas e civil, a gestão dos ativos de infraestrutura, o fornecimento de peças, materiais, insumos e todo o necessário para a prestação dos serviços, pelo período de 30 meses" (homologação: 2/3/2022, valor estimado: R$ 110.725.925,10); Considerando que são tratadas nestes autos as alegações concernentes à possível fraude licitatória por parte da consorciada Top Service, integrante do consórcio vencedor do certame, em vista das diversas versões de balanço que apresentou; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 21 a 23, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a empresa Top Service apresentou, desde o início do certame, versões distintas do seu balanço patrimonial e não se furtou a esclarecer o fato nem a retificar versões superadas, apresentando outras (conforme mesmo narra o representante às letras a/b/c do item 1 desta instrução), possibilitando que se infira que não buscou ocultar ou simular suas demonstrações contábeis, mas corrigir alterações substantivas não verificadas ao tempo da entrega/publicação original dos documentos; ii) "o Banco informa sobre a tempestividade no atendimento às diligências e sobre a desclassificação em vista de a empresa não ter alcançado o índice contábil exigido no edital"; e iii) "a empresa Top Service é de capital aberto, sendo improvável que o consórcio tenha fraudado o seu balanço patrimonial, já que ele é de conhecimento público, disponível no sítio eletrônico da empresa pelo link https://www.gpssa.com.br/relacao-institucional/ (acesso em: 6/4/2022), tendo as versões apresentadas consignado, por exemplo, valores de patrimônio líquido que variaram no intervalo entre os valores da versão oficial mais antiga (de 8/7/2020 - SPED, peça 6, p. 2) e os da versão oficial mais recente (de 31/3/2021 - publicada no site da empresa na Internet - peça 11, p. 12) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) informar ao Banco do Brasil S/A e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.931/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Ellen Lopes da Silva (52063/OAB-DF) e Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.